Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. objetivando a reforma da sentença (Id no 41237931) que, nos autos da Ação Ordinária movida em seu desfavor por José Maria Macedo Cavalcante, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante a pagar a importância de R$ 809,05 (oitocentos e nove reais e cinco centavos), em razão da cobrança de parcela de empréstimo irregular, bem assim a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, além do pagamento de custas e honorários advocatícios. O presente recurso foi devidamente analisado – Acórdão de no 1678139 (Id no 45086724) – o qual negou provimento ao apelo, por maioria. Por conseguinte, sobreveio petição do apelante (Id no 45850132) informando a celebração de acordo entre as partes, pugnando, assim, pela consequente homologação e informando, ainda, o total cumprimento da avença (Id no 46512880). O apelado, na petição de Id no 46659418, noticia que a transação foi devidamente adimplida. É o breve relatório. DECIDO. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)” (grifou-se) De tal sorte, a partir da detida análise dos autos, verifico que as partes realizaram composição amigável, tendo o acordo sido cumprido integralmente. Impende destacar ainda que a transação foi firmada pelos procuradores de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigir. Demais disso, o acordo foi protocolado antes do trânsito em julgado do Acórdão. Com efeito, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Oficie-se. P.I.